Tribunal: TJES
Processo: 0001341-34.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001341-34.2015.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO AIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001341-34.2015.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO DO NASCIMENTO AIRES
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo que após a realização da detração restou a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 12 (doze) dias e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 11 de maio de 2015, por volta das 10h 10 min, no Bairro Macrina, Alfredo Chaves/ES, os denunciados agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de duas armas de fogo, R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em espécie, 01 (um) aparelho de telefonia fixa marca VTECH, no valor de R$100,00 (cem) reais, 01(um) aparelho celular LG (nº 27 99708.1592), no valor de R$150,00(cento e cinquenta) reais, 02(duas) garrafas de whisky JOHNNIE WALKER, no valor de R$100,00(cem reais) cada e 01(um) litro de Cortezano no valor de R$10,00(dez reais), de propriedade do Comércio de Bebidas Paganini de propriedade de Claudecir Paganini, conforme termo de declaração da vítima às fls.12/12-V...”

Inicialmente registro que a materialidade e autoria não foram pontos trazidos pela defesa em sede de apelo, em suas razões recursais a defesa cinge-se ao pedido de pena-base para o mínimo legal, tendo ao final prequestionado as matérias.

Pois bem.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la, de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve à citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso dos autos, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante as valorou da seguinte forma:

“... Evidenciada a culpabilidade, sendo consideravelmente reprovável a conduta do agente; não há registro de antecedentes criminais; nada foi dito que desabonasse a conduta social; não existem nos autos elementos suficientes para aferição da personalidade do agente, motivo pelo qual, deixo de valorá-la; o motivo do crime não o favorece; as circunstâncias são desfavoráveis, eis que o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes exacerba a periculosidade da ação; as consequências do crime são relevantes, eis que há comprovação de prejuízo; não houve incentivo ou colaboração por parte da vítima, para que o acusado perpetrasse o evento delitivo; a condição econômica do réu não é boa...”

Portanto, infere-se que foram valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, aplicando-se uma pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Conforme se observa acima as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do motivo foram consideradas desfavoráveis sem qualquer fundamentação, o que não é admitido.

Relativo às circunstâncias, constata-se que o Dr. Juiz de Direito fundamentou a negativação levando em conta o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.

Em seguida, na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das causas de aumento dos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, ou seja, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o julgador procedeu ao aumento da pena em 1/3 (um terço).

É sabido que havendo a presença de duas causas de aumento de pena é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria de modo a exasperar a pena-base.

Embora no caso sob estudo o magistrado sentenciante tenha utilizado as majorantes supramencionadas em duas oportunidades, constata-se que a pena fora aumentada na terceira fase no mínimo de 1/3 (um terço).

Assim, tenho que deve ser considerada apenas uma das majorantes na primeira fase e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, não cabendo falar em reformatio um pejus, eis que a pena do recorrente não será agravada.

Nesse ponto cabe salientar trecho do parecer do douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes:

“... Convém registrar, neste momento, que o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza que Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, proceda à revisão tanto das qualificadoras e majorantes quanto das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, alterando os fundamentos para justificar a manutenção da penabase exasperada, não havendo falar em reformatio in pejus, se a situação do sentenciado não é agravada...”

Por fim, no que diz respeito às consequências do crime, tem-se que de fato foram relevantes, merecendo uma maior reprovação, diante do prejuízo considerável sofrido pela vítima, tendo em vista que foram roubados segundo Boletim Unificado, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, 01 (um) telefone fixo de marca Ytech, 01 (um) telefone celular de marca LG, 02 (dois) litros de Whisky Johnnie Walker e 01 (um) litro de Cortezano, não tendo sido nada recuperado.

Sobre a possibilidade de negativação das consequências do crime com base no prejuízo sofrido pela vítima, ressalto jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prática do roubo em concurso de agentes, configura circunstância reveladora de gravidade acentuada.

3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.) (grifei)

Portanto, embora as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos não possam ser negativadas, eis que ausente fundamento concreto para tanto, persistem 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, de modo que o aumento em 01 (um) ano acima do mínimo legal deve ser mantido, eis que coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PENA-BASE – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELO DESPROVIDO.

1. Inexiste falar em redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal negativas e o apenamento base fora fixado de forma coerente, razoável e proporcional.

2.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001341-34.2015.8.08.0003, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.